Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-20.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000358-20.2017.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JANDERSON PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ART. 121,
§ 2º,
II E IV
,
DO CP). PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
DEPOIMENTOS JUDICIAIS, CORROBORADOS PELO LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA E ELEMENTOS INQUISITORIAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO, POR NÃO SEREM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
J
anderson
P
ereira

de
S
ouza
, vulgo “Quero” ou “Kero”, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Esplanada/Ba, Dr. Yago Daltro Ferraro Almeida, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no artigo 121,
§2º, II e IV
, do Código Penal
.

2.
Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 21/05/2017, por volta das 19h, no Povoado do Ceilão, o Recorrente avistou a vítima dormindo próximo a uma cerca de arame farpado e desferiu um golpe de foice em seu pescoço. Na sequência, dirigiu-se à residência d
e um
amigo, onde ingeriu bebida alcoólica. Após, supostamente retornou ao local do fato e desferiu nove facadas no peito da vítima, para assegurar a sua morte.

3.

Pleito de despronúncia. Improvimento. Certeza da materialidade, conforme
laudo de necropsia, atestando a causa da morte por “hemorragia aguda por politraumatismo”, causada por “ação perfuro-cortante e corto-contusa.” Quanto aos indícios de autoria, também restam evidenciados, conforme os depoimentos
judicializados
das testemunhas,
corroborados pelos elementos inquisitoriais
.

4
.
É cediço que, para a pronúncia, se exige a certeza da materialidade e somente os indícios de autoria, devendo o caso ser julgado pelo júri popular, juiz natural para apreciar a matéria.

5
. Decote das qualificadoras. Desprovimento, por não serem manifestamente improcedentes. A decisão de pronúncia encerra um juízo de prelibação e, portanto, a existência das qualificadoras compete ao júri popular. Neste diapasão, devem ser excluídas tão somente as qualificadoras indubitavelmente descabidas, o que não é o caso dos autos.

6.
Exclusão da
qualificadora por motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP)
.
Descolhimento.

C
onforme relatos de algumas testemunhas, em tese, o crime foi motivado
por
atrito
entre a vítima e o
padrasto
do réu.
Se havia também rixa entre a vítima e o Recorrente e se esse foi o motivo do crime, a matéria deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, que é o competente para julgar o fato.
Por ora, não há como afastar, de forma cabal, a qualificadora por motivo fútil, por não haver certeza da sua inexistência.

7
. Em relação à qualificadora
com emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP) também deve ser mantida. Os elementos probatórios colhidos conduzem a indícios de que o Recorrente golpeou a vítima,
pelas costas, enquanto ela dormia por estar embriagada.

8
. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Cleusa Boyda de Andrade
,
entendendo

pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº
0000358-20.2017.8.05.0077
, tendo como Recorrente
JANDERSON PEREIRA DE SOUZA
e como Recorrido

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15